Tribunal: TJPA
Processo: 0015718-07.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015718-07.2018.8.14.0401
APELANTE:
WALMIRO AMADOR DA SILVA JUNIOR
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE PERPETRADA PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - O APELANTE FAZ
JUS
À APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MENOS GRAVOSO (SEMIABERTO) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito é comprovada pela Certidão de Nascimento da vítima à fl. 15 - Autos Apensos, que comprova ser a vítima menor de 14 anos na data dos fatos, e ainda pelo Relatório Psicológico realizado pelo PROPAZ INTEGRADO (fls. 29/30-v - Autos Apensos) o qual teve como conclusão que a vítima apresentava comportamento de quem fora violada sexualmente, instando ainda ser salientado que em razão de o delito ter se consumado por ato libidinoso (sexo oral), não há o que se falar em vestígios, sobretudo em razão do decurso do tempo, de modo que também a narrativa da vítima e das testemunhas de acusação que serão destacadas a seguir são capazes de comprovar a materialidade do delito.

Já a
autoria
do crime, resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima a qual com riqueza de detalhes explanou o modo como o crime ocorreu, afirmando que o recorrente lhe levou para a sua casa sob o pretexto de emprestar uma caneta, oportunidade na qual abusou sexualmente desta, lhe obrigando a fazer sexo oral nele. A versão da vítima é corroborada pela narrativa da testemunha de acusação, prima da vítima, que chegou a ir até a casa do apelante momentos após e viu que a porta estava trancada e passou a bater, e logo em seguida a vítima saiu correndo em desespero e chorando, tendo esta afirmado que a vítima lhe contou em seguida que o recorrente lhe obrigou a fazer sexo oral nele. Há ainda relato do avô da vítima atestando que esta teve substancial alteração de comportamento, vindo posteriormente ter conhecimento que tal fato se deu em razão do abuso sexual.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Nesse tocante assiste razão ao apelante, haja vista que, tendo sua pena definitiva sido fixada no
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena a ser aplicado é o semiaberto, sobretudo, em razão de o Juízo de origem ter fixado a pena-base no mínimo legal (08 anos), a qual permanecera no mínimo pelas demais fases do processo dosimétrico.

Ademais, insta salientar que o apelante é réu primário, logo, de modo algum se justifica a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser reformado para o semiaberto, por ser medida de direito a se impor.
3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015718-07.2018.8.14.0401
APELANTE:
WALMIRO AMADOR DA SILVA JUNIOR
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
WALMIRO AMADOR DA SILVA JUNIOR
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da ª Vara Criminal da Comarca de /PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A, do CPB, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória, em suma, que a criança K. V. C. A., de 06 anos de idade a época dos fatos, sofreu abuso sexual perpetrado por WALMIRO AMADOR DA SILVA JUNIOR, ora denunciado, tal abuso ocorreu na antiga residência do agressor situada na passagem quinze de novembro, no bairro da Maracangalha/Val de Caes, na rua principal de Santo Amaro, Belém/PA.

Narra ainda que segundo o relato da vítima, esta quando tinha seis anos, em data que não recorda no ano de 2012, estava brincando com sua prima T. na casa de seu avô, Fernando Miranda, e em dado momento este teve que sair para comprar pão, momento em que a vítima e sua prima ficaram desenhando, oportunidade na qual a carga da caneta acabou e a vítima perguntou ao denunciado se este poderia emprestar uma caneta, tendo o acusado dito que sim, e pediu que a vítima o acompanhasse até a sua residência, às proximidades da casa do avô da vítima.

Consta na inicial que o denunciado ao chegar em sua residência, encostou a vítima na parede colocando o seu pênis na boca da criança, a prima da vítima ainda ficou batendo na porta o que impediu que os abusos prosseguissem. Restou ainda apurado que o denunciado ameaçou a vítima, que caso esta contasse para alguém o ocorrido, mataria os pais desta.

A denúncia fora recebida em 20/09/2018. (fls. 07/07-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 62/67-v)

Inconformado,
WALMIRO AMADOR DA SILVA JUNIOR
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 114/120.

Aduz que as provas dos autos não são suficientemente robustas a subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que deve ser reformado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, considerando-se que o apelante fora condenado a 08 (oito) anos de reclusão, não tendo o Juízo apresentado fundamentação idônea para a fixação de regime inicial de cumprimento mais gravoso ao da pena aplicada.

Às fls. 125/128-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 129)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. (fls. 133/136)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
23 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito é comprovada pela Certidão de Nascimento da vítima à fl. 15 - Autos Apensos, que comprova ser a vítima menor de 14 anos na data dos fatos, e ainda pelo Relatório Psicológico realizado pelo PROPAZ INTEGRADO (fls. 29/30-v - Autos Apensos) o qual teve como conclusão que a vítima apresentava comportamento de quem fora violada sexualmente, instando ainda ser salientado que em razão de o delito ter se consumado por ato libidinoso (sexo oral), não há o que se falar em vestígios, sobretudo em razão do decurso do tempo, de modo que também a narrativa da vítima e das testemunhas de acusação que serão destacadas a seguir são capazes de comprovar a materialidade do delito.

Já a
autoria
do crime, resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima a qual com riqueza de detalhes explanou o modo como o crime ocorreu, afirmando que o recorrente lhe levou para a sua casa sob o pretexto de emprestar uma caneta, oportunidade na qual abusou sexualmente desta, lhe obrigando a fazer sexo oral nele. A versão da vítima é corroborada pela narrativa da testemunha de acusação, prima da vítima, que chegou a ir até a casa do apelante momentos após e viu que a porta estava trancada e passou a bater, e logo em seguida a vítima saiu correndo em desespero e chorando, tendo esta afirmado que a vítima lhe contou em seguida que o recorrente lhe obrigou a fazer sexo oral nele. Há ainda relato do avô da vítima atestando que esta teve substancial alteração de comportamento, vindo posteriormente ter conhecimento que tal fato se deu em razão do abuso sexual.

Tais fatos narrados em Juízo corroboram o Relatório Psicológico realizado no PROPAZ, o qual concluiu que a vítima foi exposta à violência sexual.

De modo a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 33):
A vítima K. V. C. A., com 12 anos de idade, ouvida por depoimento especial em Juízo, relatou, em suma, que: aconteceu quando tinha 6 anos de idade; que me deixaram com ele; que estava nós dois; que ele colocou a coisa dele na minha boca; que antes disso ele batia foto de mim, das minhas partes; que ele me dava muito presente e dizia que eu ia ser muito bonita e me dar bem na vida; que ele é o marido da minha tia e morava do lado da casa dela e ele era sempre muito próximo de mim e me dava as coisas e foi que ele viu que confiavam nele e fez isso comigo; que no dia a Tifani empurrou a porta; que eu contei pra Tifani e pedi pra ela não falar pra ninguém; que contei pra minha mãe depois que eu vi na novela e falei pra ela; que fomos denunciar e passei por psicóloga e perícia e estou aqui; que no dia da caneta a gente tava pintando e eu pedi uma caneta e ele falou que só tinha na casa dele e fomos lá e ele fez tudinho comigo e a Tifani viu que eu tava demorando e foi lá e empurrou a porta; que ele batia foto de mim e deixava no celular e ele bateu foto e botou a parte genital dele na minha boca; que antes ele batia foto de mim; que ele me botava na cama e batia foto de mim, das minhas partes; que ele tirava minha parte de baixo e batia foto; que não lembro de mais nada; que aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade; que contei pra minha mãe depois que eu comecei a chorar; que minha mãe perguntou pra Tifani se era verdade e ela confirmou; que ele tem a enteada dele e estuda na mesma sala que eu; que ela jurou que ele não fez nada com ela; que ele disse que se eu contasse pra alguém, ele ia matar minha mãe e meu pai; que eu fiquei com medo e não contei nada pra ninguém.
A genitora da vítima e ex-cunhada do acusado (era convivente da sua irmã), SUELEM CRISTINA DOS SANTOS CORREA, ouvida em Juízo na qualidade de informante, relatou que: tomou conhecimento dos fatos quando a sua filha lhe relatou depois de ver um programa de televisão que fez anúncio sobre abuso sexual; que a filha se tremeu e contou; que ela tinha 11 anos quando relatou; que ela disse que tinha sido na casa da avó dela, com uns 5 anos, que ela ficou sozinha com o acusado e outra criança; que ela tinha pedido uma caneta; que ele disse que tinha caneta na casa dele; que foram até a casa do réu que era do lado; que ele fechou a porta, prensou ela contra a parede, tirou o pênis pra fora e colocou na boca dela; que ela não me relatou outro ato sexual além desse; que ela disse que na casa da sua mãe ele já tinha colocado ela na cama e tirou as roupas dela e bateu fotos; que foram duas situações narradas por ela; que ele mora próximo a sua casa, mas não tem contato com ele; que ela fez tratamento psicológico por 3 meses no Propaz; que ela tinha contado para a Tifany que tem um ano a mais do que ela; que a Tifany não tinha relatado nada sobre o assunto; que acreditou na sua filha; que sua filha não é de mentir; que não tomou conhecimento de nenhum relato envolvendo o réu.

A testemunha da acusação T. C. S. C. G., com 13 anos de idade e ouvida por depoimento especial, relatou que: tinha 4 ou 5 anos e estava brincando com a Vitoria no chão de riscar; que ele apareceu na janela e ela pediu uma caneta emprestada; que ele chamou ela pra buscar a caneta; que eles foram e demoraram; que ela voltou nervosa e se trancou no quarto; que no dia seguinte ela me contou que ele colocou o pênis na boca dela; que eu mandei ela contar; que ela pediu pra eu não contar e chorou; que guardei esse segredo; que quando teve esse negócio da novela do Paraíso, ela ficou no desespero e contou pra mãe dela; que a mãe dela me chamou no quarto e eu contei; que a minha tia ficou nervosa e começou a chorar; que foram pra delegacia denunciar; que lembro de uma vez que fui chamar ela e a porta tava trancada e eu não conseguia abrir, que quando abriu, ele vinha se vestindo, que não entendia nada; que ela me disse que ele colocou ela na cama e tocou nas partes íntimas dela, que colocou a mão dela no pinto dele; que passou dois dias que ela me contou; que quando bati na porta e ela saiu em desespero e chorando; que depois fui perguntar pra ela o que tinha acontecido, se o tio Miro tinha feito algo, que ela abaixou a cabeça, que quando ela me contou, ela estava na casa da avó dela; que a primeira coisa que veio foi contar pra sua mãe e ela disse que ele tinha ameaçado de matar a mãe e o pai e ela se ajoelhou pra não contar; que eu não contei e esperei ela contar; que sabia que uma hora ela ia contar; que tudo que a gente guarda pra dentro, sufoca.

FERNANDO MIRANDA CORREA, sogro do réu e avô materno da vítima, relatou que quando tinha 6 anos a sua neta morava consigo; que o réu naquela época era seu vizinho; que não lembra do dia que deixou a sua neta aos cuidados do réu; que tomou conhecimento do fato muito tempo depois; que ficou muito indignado; que nunca esperava isso dele; que não chegou a falar com ele porque ele deixou a casa; que hoje a sua neta é meio triste e chora por tudo; que naquela época via que ela ficava triste pelos cantos, mas não dava para saber o que era; que nesse dia ele estava trabalhando.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nesse tocante assiste razão ao apelante, haja vista que, tendo sua pena definitiva sido fixada no
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena a ser aplicado é o semiaberto, sobretudo, em razão de o Juízo de origem ter fixado a pena-base no mínimo legal (08 anos), a qual permanecera no mínimo pelas demais fases do processo dosimétrico.

Ademais, insta salientar que o apelante é réu primário, logo, de modo algum se justifica a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser reformado para o semiaberto, por ser medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator